Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6.
1. Inviável a absolvição pretendida pelo apelante quando a materialidade e a autoria restaram robustamente comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Apelação desprovida.